Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745529-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOCINEZ NOGUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA GUEDES MEDEIRO EVANGELISTA AGRAVADO: TATIANA GUEDES MEDEIRO EVANGELISTA, DEYVERSON GUEDES LIMA, J. A. G. L., B. G. L. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOCINEZ NOGUEIRA LIMA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos de arrolamento comum (PJe n. 0701329-03.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição dos débitos fiscais referentes aos exercícios de 2011 a 2020, sob o fundamento de que tal matéria seria de competência exclusiva da Fazenda Pública. Em suas razões, os recorrentes alegam que a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento incidental pelo juízo do inventário, sem necessidade de provocação da Fazenda Pública. Afirmam que o Juízo possui competência para decidir questões de direito relacionadas à partilha quando os fatos estejam provados por documento, conforme o art. 612 do Código de Processo Civil. Sustentam que os créditos de 2011 a 2020 encontram-se prescritos à luz do art. 174 do CTN, uma vez que não há execução fiscal para os referidos exercícios, existindo apenas a execução n. 0728817-18.2020.8.07.0016, de 2020, referente a débitos distintos. Apontam que há débitos de ISS constituídos entre 2011 e 2020 sem ajuizamento de execuções fiscais, bem como débito de IPTU de 2015, todos prescritos. Asseveram que todas as provas necessárias encontram-se juntadas aos autos, consistindo em certidões fiscais e documentos da Fazenda Pública, sem necessidade de dilação probatória. Destacam que o Ministério Público emitiu parecer favorável ao reconhecimento da prescrição, recomendando o prosseguimento do inventário com exclusão das dívidas prescritas. Pontuam que a prescrição constitui causa extintiva do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, não podendo a Fazenda inscrever como obrigações válidas débitos constituídos há mais de 14 (quatorze) anos. Ponderam que os herdeiros respondem pelas dívidas apenas até as forças da herança, conforme o art. 1.997 do Código Civil, devendo ser considerados no inventário somente os débitos legítimos e exigíveis. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para suspender o arrolamento quanto aos débitos de 2011 a 2020, impedindo sua inclusão na partilha. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da competência do Juízo de Sucessões e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição dos débitos fiscais, determinando sua exclusão do passivo do espólio. Preparo dispensado, por ora, em virtude da autorização para pagamento das custas ao final do processo (ID 77436912). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do arrolamento quanto aos débitos de 2011 a 2020, impedindo sua inclusão na partilha, como forma de evitar prejuízos aos herdeiros. Não obstante a pretensão expedida no recurso, não constato, em juízo preliminar, a probabilidade do direito, porque, a rigor, o ordenamento jurídico veda ao juízo do inventário o reconhecimento de prescrição de créditos tributários. O art. 5o da Lei n. 6.830/1980 é expresso ao excluir a competência do juízo sucessório para processar e julgar execuções fiscais, consignando o inventário entre os processos afastados. Já o art. 29, da mesma lei, pontua que a cobrança judicial da dívida ativa não se submete a concurso de credores ou habilitação em inventário, a evidenciar o isolamento das execuções fiscais do processo sucessório. Além disso, como observado pelo Juízo de origem, o art. 618 do Código de Processo Civil, ao elencar as atribuições do inventariante, não prevê o reconhecimento de prescrição tributária entre suas competências. Assim, em princípio, a estrutura normativa vigente impede que o juízo sucessório reconheça a prescrição de débitos fiscais, tornando, ao menos neste momento prefacial, inexistente a probabilidade de êxito do pedido formulado no agravo. Sob outro enfoque, não se divisa o requisito do perigo da demora, haja vista que a decisão agravada não impõe pagamento imediato de tributos ou constrição sobre bens ou valores do espólio, limitando-se a rejeitar o reconhecimento da prescrição no bojo do inventário e a exigir a mera prestação de informações e eventual comprovação de medidas administrativas ou judiciais. Desse modo, constatada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator